Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (EM PLANTÃO JUDICIAL) PLANTÃO JUDICIAL CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO: 0724231-75.2023.8.07.0001 APELANTE: RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES APELADO: BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO Na petição de ID 62400965, a Defesa da apelante requer “que seja deferida a antecipação da tutela recursal sendo reestabelecida a decisão anterior que suspendeu os descontos diretamente na conta corrente”. Segundo o artigo 4o, inciso I, da Portaria GPR 1516/2024, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. A tutela de urgência ora requerida foi revogada pela Magistrada a quo por ocasião da sentença proferida em 20/6/2024, que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante (fls. 250/257). Posteriormente, depreende-se que o presente recurso de apelação foi distribuído e concluso ao i. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na data de 26/7/2024 (fl. 279). Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Assim sendo, considerando que não está configurada qualquer situação que determine o perecimento do direito, o presente recurso deverá ser encaminhado ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2024. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio Plantonista